Tribunal: TJPA
Processo: 0815485-74.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815485-74.2022.8.14.0000

PACIENTE: PAULO GUILHERME BARBOSA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 331 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALMEJADA NULIDADE DO PROCESSO E, POR CONSEGUINTE, DA PRISÃO DO PACIENTE, ANTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2. Ocorre que não se verifica nenhuma hipótese de flagrante nulidade no édito condenatório, motivo pelo qual não há de ser conhecido o
mandamus
em tela, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado. Deve, o paciente, querendo ver devidamente analisadas as presentes insurgências, aptas a desconstituir sua prisão, interpor a competente revisão criminal.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos quinze dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar em favor do paciente PAULO GUILHERME BARBOSA PANTOJA, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, nos autos da ação penal nº 0077255-37.2015.8.14.0036.

Consta da impetração que
o paciente foi denunciado e condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção em regime semiaberto
,
pela prática do crime do art. 331 do CPB (desacato). Inconformada, a defesa recorreu da decisão, por meio de Apelação Criminal, tendo este TJPA, através do Acórdão ID nº 10092722, negado provimento ao recurso. Fora certificado o trânsito em julgado de tal
decisum,
na data de 04.08.2022,
ocasionando a expedição do mandado prisional contra o paciente.

Alega o impetrante a
nulidade processual absoluta ante a incompetência do Juízo,
de vez que
apesar de o crime cometido pelo paciente ser delito de menor potencial ofensivo, de competência dos Juizados Especiais Criminais, toda a instrução processual transcorreu pelo rito processual ordinário
, ao passo que deveria ter transitado pelo rito processual sumaríssimo, conforme dispõe a processualística penal brasileira.

Pleiteia, assim, seja
declarada nula a decisão que decretou a prisão do paciente, a fim de que seja revogada ou substituída por outra medida cautelar diversa, visto que procedida por autoridade coatora incompetente.

Pugna pela
concessão liminar da ordem
.

Pede, desde já, seja intimado para realizar a
sustentação oral
do feito.

A Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, a quem os autos foram redistribuídos devido ao afastamento desta relatora originária,
i
ndeferiu a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...)
a) síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
: narra a denúncia, em síntese, que o réu desacatou os policiais com palavras de baixo calão;

b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: tendo o processo retornado do juízo ad quem, este juízo determinou o cumprimento da sentença condenatória, com a expedição, inclusive, do mandado de prisão.

c) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade
: segue em anexo a certidão de antecedentes criminais;

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
: ainda não há informação sobre o cumprimento do mandado de prisão;

e) indicação da fase em que se encontra o procedimento
: determinado o cumprimento das disposições da sentença condenatória. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão
não merece ser conhecida
.

O recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida é a Revisão Criminal, diante do trânsito em julgado da sentença condenatória
, sendo que é cediço que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que, examinando atentamente o
writ
,

verifica-se que inexiste hipótese de flagrante nulidade processual absoluta e, consequentemente, do mandado prisional expedido em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado.

Isso, porque o presente feito apura a suposta prática do delito de desacato, tipificado no art. 331

do CPB, delito este considerado de menor potencial ofensivo, eis que sua pena máxima é de 02 (dois) anos de detenção, sendo, portanto, de competência do Juizado Especial Criminal, consoante o art. 61 da Lei 9.099/95.

Todavia,
a Comarca de Oeiras do Pará não possui Juizado Especial, de modo que o Juízo da Vara Única está investido de jurisdição para o processamento e julgamento de feitos afetos ao Juizado Especial, ao qual somente não fora adotado o procedimento previsto na Lei n.º 9.099/95, com proposta de transação penal, em razão de se tratar de réu reincidente, conforme asseverou o
dominus litis,

na denúncia acostada às fls. 38/40 dos autos.

Não houve, assim, qualquer teratologia que autorize o conhecimento deste
writ
como sucedâneo de recurso adequado.

Neste sentido:

Apelação da Defesa – Posse de drogas para consumo – Ausência de assinatura do magistrado –
Sentença que desclassificou a conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, mas deixou de impor a pena correspondente ou aplicar alguma das medidas despenalizadoras trazidas pela Lei 9.099 de 1995 –
Competência para a análise do feito pelo próprio juiz sentenciante, ante a inexistência de Juizado Especial Criminal na Comarca.
(TJSP; Apelação Criminal 0000206-96.2017.8.26.0558; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Catanduva - 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018)

STJ/ 471 –
Abuso de autoridade. Rito aplicável previsto na Lei 9.099/95. Inobservância do procedimento por ausência de Juizado Especial Criminal na comarca. Aplicação de rito que beneficiou o paciente. Ausência de nulidade
. A Turma, entre outras questões, entendeu que a eventual inversão de algum ato processual ou a adoção do procedimento ordinário em detrimento do rito especial apenas conduz à nulidade do processo se houver prejuízo à parte. In casu, o paciente foi condenado pela prática do crime de abuso de autoridade nos autos da ação penal processada e julgada pelo juízo comum, tendo em vista o fato de não haver juizado especial criminal instalado na respectiva comarca. Na impetração, sustentou-se, entre outras alegações, que o rito sumaríssimo previsto na Lei n. 9.099/1995 não foi integralmente obedecido, razão pela qual as decisões até então proferidas deveriam ser anuladas. Nesse contexto, consignou o Min. Relator que, na espécie, a não realização da audiência preliminar, nos termos dos arts. 71 e 72 dessa lei, não acarretou prejuízos, já que, em se tratando de crime de ação penal pública incondicionada, a eventual homologação da composição civil dos danos entre autor e vítima – finalidade da mencionada audiência – não obstaria o prosseguimento do processo criminal. Ressaltou, ainda, não ter ocorrido nulidade pelo não oferecimento de defesa preliminar antes de ter sido recebida a denúncia e pela realização do interrogatório antes da oitiva das testemunhas. Para o Min. Relator, a adoção do rito comum ordinário, no caso, trouxe benefícios ao paciente, porquanto permitiu a utilização de maior amplitude probatória. (HC 127.904-SC, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 3/5/2011)

Assim, com o trânsito em julgado da condenação,
deve, o paciente, querendo ver devidamente analisada a presente insurgência, apta a desconstituir sua prisão, interpor a competente revisão criminal
, através da qual será possível avaliar, com maior acurácia, sua alegação de nulidade e consequente desconstituição de sua prisão, que já não é mais uma prisão cautelar.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, DANO E RECEPTAÇÃO SIMPLES. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE TEMAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERITÓRIA DA INICIAL QUE DEVE SER MANTIDA. 1. Não há como conhecer do writ, substitutivo de revisão criminal, em especial quando se pretende a análise de temas que demandam a cognição incompatível com a do habeas corpus. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 564.890/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO

do presente Habeas Corpus.

É o voto.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022